Tribunal: STJ
Processo: 1037060-70.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047055 - MT
(2025/0352099-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EVERALDO RAUL CABRAL
ADVOGADOS
: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - MT004257B
EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - MT010271
DARLEY DA SILVA CAMARGO - MT006526B
ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - MT007669
ANDRE LUIZ GUERO - MT018140O
AGRAVADO
: COOPERATIVA NUTRIBIO - NUTRICAO ANIMAL E OLEOS
VEGETAIS
ADVOGADOS
: NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - MT010382
LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - MT019139O
RODRIGO FELIX CABRAL - MT015576O
SUELEN CRISTINA VIANA CORA - MT022342O
EMILLE SOARES BRITO - MT027030O
DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - MT010823O
NILSON JACOB FERREIRA - MT009845O
LEONARDO CANEZ LEITE - MT028572B
ELIVANDER SOMAVILLA MATTOS - MT034445O
NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON - MT023559
JOELSON MORAES DE ALMEIDA - MT034444O
ELZA MARIA DA SILVA E LIMA - MT034953
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CPC. RAZÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA
ART. 932,
DIALETICIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55317828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 29737b27-1f01-4e27-80bd-bac8438bc33d

Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55317828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 29737b27-1f01-4e27-80bd-bac8438bc33d

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047055 - MT
(2025/0352099-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EVERALDO RAUL CABRAL
ADVOGADOS
: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - MT004257B
EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - MT010271
DARLEY DA SILVA CAMARGO - MT006526B
ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - MT007669
AGRAVADO
: COOPERATIVA NUTRIBIO - NUTRICAO ANIMAL E OLEOS
VEGETAIS
ADVOGADOS
: NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - MT010382
LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - MT019139O
SUELEN CRISTINA VIANA CORA - MT022342O
EMILLE SOARES BRITO - MT027030O
NILSON JACOB FERREIRA - MT009845O
NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON - MT023559
JOELSON MORAES DE ALMEIDA - MT034444O
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CPC. RAZÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA
ART. 932,
DIALETICIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EVERALDO RAUL CABRAL contra
a decisão da Presidência desta Corte (e-STJ fls.
) que não conheceu do agravo
631/632
em recurso especial devido à ausência de impugnação de todos os fundamentos da
decisão atacada.
Em suas razões, o agravante defende que não pretende rediscutir as provas
e os fatos acerca da prescrição intercorrente, ou pela insuficiência nas tentativas de se
efetivar a citação do executado aqui recorrente.
Alega, ainda, que a verificação de tal conduta ultrapassa qualquer questão
de mérito ou de fato, tratando-se de questão afeta à aplicação da norma processual
vigente, qual seja,
§ 3o, do Código de Processo Civil.
art. 256,
Documento eletrônico VDA54445198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:27
Código de Controle do Documento: 17fd419a-6cb7-450d-8237-c54be58a54ac

Impugnação apresentada às e-STJ fls. 678/695.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
No caso, consta da decisão atacada que o fundamento referente à

Súmula no 282/STF
não foi impugnado especificamente, sequer o fundamento da
Súmula, como alega nas razões recursais.
Ressalta-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da

Súmula no 182/STJ.
A despeito das argumentações expendidas no agravo interno, é pacífico o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça de ser dever da recorrente refutar
especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo, não bastando para tanto a impugnação genérica,
Ao contrário do alegado pela
parcial ou a reiteração das razões do recurso anterior.
parte, nos itens indicados no agravo em recurso especial não se verifica as
impugnações ditas realizadas.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL. CONFIRMAÇÃO DO NÃO CONHECIMENTO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em
recurso especial, dos fundamentos da decisão que não admite o
apelo especial impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos
do
III, do
art. 932,
CPC/2015.
."
3. Agravo interno ao qual se nega provimento
(AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
AREsp 1.001.997/SC,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
7/2/2017,
16/2/2017

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DO
AGRAVO
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO
ADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
III, DO
E
ART. 932,
CPC/2015
POR ANALOGIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
SÚMULA 182/STJ,
ADVOCATÍCIOS.
§ 11, DO
MANDADO DE SEGURANÇA.
ART. 85,
CPC/2015.
DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
SÚMULA 105/STJ.
PROVIDO. (...)
II. Incumbe ao agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, demonstrando o seu desacerto,
de modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena de não ser
conhecido o Agravo (art. 932, III, do CPC vigente).
III. No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do Agravo em
Recurso Especial verifica-se a ausência de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão que, em 2o Grau, inadmitira o Especial, o que
atrai a aplicação do disposto no
III, do
- vigente à época
art. 932,
CPC/2015
da publicação da decisão então agravada e da interposição do recurso -, que
faculta ao Relator 'não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida',
bem como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, por
analogia.
Documento eletrônico VDA54445198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:27
Código de Controle do Documento: 17fd419a-6cb7-450d-8237-c54be58a54ac

(...)
V. Agravo interno parcialmente provido, apenas para excluir a majoração de
honorários advocatícios (art. 85, § 11, do
."
CPC/2015)
(AgInt no
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
AREsp 1.115.522/PI,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
3/10/2017,
13/10/2017)
Assim, as razões do recurso não são suficientes para reformar a decisão
atacada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:27
Código de Controle do Documento: 17fd419a-6cb7-450d-8237-c54be58a54ac

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.047.055 / MT
Número Registro: 2025/0352099-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019607720128110037 10370607020248110000 19607720128110037
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EVERALDO RAUL CABRAL
ADVOGADOS : JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - MT004257B
EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - MT010271
DARLEY DA SILVA CAMARGO - MT006526B
ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - MT007669
ANDRE LUIZ GUERO - MT018140O
AGRAVADO
: COOPERATIVA NUTRIBIO - NUTRICAO ANIMAL E OLEOS
VEGETAIS
ADVOGADOS : NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - MT010382
LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - MT019139O
RODRIGO FELIX CABRAL - MT015576O
SUELEN CRISTINA VIANA CORA - MT022342O
EMILLE SOARES BRITO - MT027030O
DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - MT010823O
NILSON JACOB FERREIRA - MT009845O
Documento eletrônico VDA55295413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:55:04
Código de Controle do Documento: 74042f6d-1684-43b0-8f16-7de78ad727d7

LEONARDO CANEZ LEITE - MT028572B
ELIVANDER SOMAVILLA MATTOS - MT034445O
NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON - MT023559
JOELSON MORAES DE ALMEIDA - MT034444O
ELZA MARIA DA SILVA E LIMA - MT034953
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE PRODUTO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EVERALDO RAUL CABRAL
ADVOGADOS : JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - MT004257B
EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - MT010271
DARLEY DA SILVA CAMARGO - MT006526B
ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - MT007669
ANDRE LUIZ GUERO - MT018140O
AGRAVADO
: COOPERATIVA NUTRIBIO - NUTRICAO ANIMAL E OLEOS
VEGETAIS
ADVOGADOS : NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - MT010382
LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - MT019139O
RODRIGO FELIX CABRAL - MT015576O
SUELEN CRISTINA VIANA CORA - MT022342O
EMILLE SOARES BRITO - MT027030O
DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - MT010823O
NILSON JACOB FERREIRA - MT009845O
LEONARDO CANEZ LEITE - MT028572B
ELIVANDER SOMAVILLA MATTOS - MT034445O
NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON - MT023559
JOELSON MORAES DE ALMEIDA - MT034444O
ELZA MARIA DA SILVA E LIMA - MT034953
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA55295413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:55:04
Código de Controle do Documento: 74042f6d-1684-43b0-8f16-7de78ad727d7

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:55:04
Código de Controle do Documento: 74042f6d-1684-43b0-8f16-7de78ad727d7